Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-12.2020.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000363-12.2020.8.05.0040 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AROLDO JOSE MENDES OLIVEIRA Advogado(s): HERALDO FRAGA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTO E PROGRESSÃO HORIZONTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ANÁLISE DE MÉRITO RESTRITA À PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 269/2009. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. I. Caso em exame 1. A Ação Ordinária foi proposta por servidor público municipal efetivo do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município Recorrido, buscando a condenação do ente público à implementação do reajuste do vencimento base, conforme sistemática prevista no artigo 13 da Lei Municipal nº 269/2009 (Plano de Cargos e Vencimentos), e ao enquadramento na Classe C decorrente da progressão horizontal. A sentença de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos. O Recorrente interpôs apelação arguindo preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa (Artigo 10 do Código de Processo Civil) e, no mérito, reiterando o direito à progressão horizontal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: a) A validade da sentença diante da arguição de ofensa ao princípio da não surpresa pela aplicação, de ofício, de precedentes sobre a necessidade de dotação orçamentária (Tema 864 do Supremo Tribunal Federal) e sobre a vedação de vinculação ao salário mínimo (Artigo 7º, IV, da Constituição Federal) para afastar a pretensão de reajuste; b) O direito do servidor à progressão horizontal na carreira, prevista nos artigos 8º e 39 da Lei Municipal nº 269/2009, notadamente diante da alegada omissão administrativa em proceder às avaliações de desempenho necessárias. III. Razões de decidir 3. O princípio da não surpresa, consagrado no Artigo 10 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão com base em fundamento jurídico novo ou fático não submetido ao contraditório. Contudo, tal preceito não impõe ao juiz o dever de alertar as partes sobre os dispositivos legais e normativos que serão aplicados para a solução do conflito, em virtude da máxima iura novit curia. A fundamentação adotada pela sentença, com a adoção de precedentes obrigatórios, não configura vício de nulidade. 4. O pleito de reajuste do vencimento básico, baseado no artigo 13 da Lei Municipal nº 269/2009, restou precluso, porquanto a Apelação não atacou especificamente e de forma dialética a fundamentação empregada na sentença sobre o ponto (aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante nº 4), limitando-se o Recorrente a alegar a nulidade processual. Assim, a matéria encontra-se blindada pelo princípio da dialeticidade e não será conhecida no mérito. 5. A progressão horizontal, regulamentada pelo artigo 8º da Lei Municipal nº 269/2009, exige o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a aprovação em prévia avaliação de desempenho. Tendo o servidor comprovado o requisito temporal, a omissão da Administração Pública em instituir e realizar as avaliações de desempenho necessárias para a movimentação funcional não pode configurar óbice ao direito subjetivo do servidor à progressão na carreira, sob pena de premiar a inércia administrativa e violar o princípio da legalidade. 6. Reconhecido o direito subjetivo, o servidor tem direito à progressão para a Classe C, conforme o pleito recursal, haja vista o tempo de serviço prestado desde 1991 e o regramento do Plano de Cargos e Salários de 2009. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, Apelação Cível provida na parte conhecida, reformando-se a sentença de primeiro grau para reconhecer e condenar o Município Recorrido a implementar a progressão horizontal do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, nos limites da pretensão inicial. Tese de julgamento: "1. O princípio da não surpresa (Artigo 10 do Código de Processo Civil) não exige do julgador a prévia comunicação às partes sobre o dispositivo legal aplicável à lide (iura novit curia), mas sim acerca de fundamentos jurídicos ou fatos novos não debatidos. 2. A omissão da Administração Pública em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho não impede a progressão funcional por mérito, mas não obsta a progressão horizontal por tempo de serviço, que se configura como direito subjetivo do servidor que atendeu ao requisito temporal previsto em lei." ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 10 CPC; Art. 37, IV, da CF/88; Art. 169, § 1º, da CF/88; Lei Municipal nº 269/2009 (Art. 8º, 13, 39); Art. 129 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP; STJ, REsp n. 1.755.266/SC; TJ-BA, Apelação 80003016920208050040; TJ-BA, Apelação 80001108720218050040; TJ-BA, Apelação 80000103520218050040. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000363-12.2020.8.05.0040, em que figuram AROLDO JOSE MENDES OLIVEIRA (como apelante) e MUNICIPIO DE IGRAPIUNA (como apelado). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em afastada a preliminar arguida, DAR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03